Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014606-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (AGRAVADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (AGRAVADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), SONIA MARIA MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, A ESSA PARTE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Falecimento do Executado. Regularização do Polo Passivo. Representação Processual Pelo Espólio. Pedidos Não Apreciados na Origem que não Podem ser Conhecidos.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, que, diante do falecimento de um dos Executados, determinou a regularização do polo passivo com a citação do Espólio, representado pela inventariante. O Agravante sustentou equívoco na qualificação da inventariante como parte e apontou suposta omissão quanto a pedidos anteriores de avaliação e novas constrições patrimoniais.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro do Juiz singular ao determinar a regularização do polo passivo da Execução; (ii) analisar se houve omissão na apreciação de pedidos formulados anteriormente à regularização processual.

III.
Razões De Decidir

3. A substituição processual do devedor falecido pelo Espólio, representado pela inventariante, é medida prevista no art. 110 do CPC e foi corretamente determinada pelo juízo de origem.

4. A linguagem utilizada na decisão não caracteriza, por si só, inclusão indevida da inventariante como parte, quando o conteúdo do ato respeita a forma legal de representação.

5. A apreciação de novos pedidos está condicionada à regularização da representação do falecido, sendo legítima a escolha do Juiz singular em priorizar esse trâmite para evitar nulidades.

6. O tribunal não pode decidir, em sede recursal, sobre requerimentos ainda não examinados na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A morte de parte no curso da Execução impõe a sucessão processual pelo Espólio, representado pela inventariante, nos termos do art. 110 do CPC. 2. A atuação do tribunal sobre matérias não enfrentadas em primeiro grau configura supressão de instância e deve ser evitada.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014606-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000041-37.1995.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
Ernani Rodrigues Mendonça e Gilson Rodrigues
.

O Juiz singular, em razão do falecimento do Executado Gilson Rodrigues, deferiu a sucessão processual pelo Espólio, representado por sua inventariante Lissa Fernandes Rodrigues, e determinou a expedição de carta de citação.

O Agravante menciona que o Julgador incorreu em erro ao incluir a inventariante como parte na Execução, quando, na verdade, deveria determinar a citação do Espólio de Gilson Rodrigues, representado por ela.

No mais, alega omissão em relação aos pedidos de penhora e de avaliação de bens por ele formulados.

Pugna pelo provimento do Recurso, a regularização do polo passivo da Execução, a fim de figurar como parte o Espólio de Gilson Rodrigues, representado pela inventariante.

Também pleiteou que sejam analisados os pedidos de penhora e avaliação de bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285541861).

A Secretaria certificou o decurso do prazo dos Agravados para apresentarem contraminuta (Id. 290999874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Sistema S.A.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Ernani Rodrigues Mendonça e Gilson Rodrigues.

Citados, os Executados não pagaram o débito.

Durante o trâmite da Execução, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 11.042, do CRI de Cuiabá/MT, de titularidade do Executado Gilson Rodrigues, ocasião em que o Juiz singular determinou a sua intimação e de sua esposa para ciência da constrição.

Na sequência, o Recorrente informou o falecimento do Executado Gilson Rodrigues e requereu a sucessão pelo Espólio, na pessoa da inventariante Lissa Ferreira Rodrigues.

No mesmo ato, pleiteou a avaliação do imóvel já penhorado, e como forma de garantir a efetividade da Execução, pugnou pela constrição de mais três imóveis, bem como de cotas sociais e de eventuais direitos recebíveis que os Executados detêm na empresa Cosic Construções Civis Ltda., na qual figuram como sócios.

Ciente do falecimento, o Juiz singular proferiu a seguinte decisão:

Chamo o feito à ordem.

Retifique-se o polo passivo da execução a fim incluir a
Inventariante
LISSA FERREIRA RODRIGUES representante do
Espólio de
Gilson Rodrigues
.

Expeça-se carta de citação da Inventariante e demais atos executórios no endereço indicado no ID. 175243357.

Inconformado, o Banco interpôs este Recurso.

Em suas razões, o Agravante salienta que o Julgador incorreu em erro ao incluir a inventariante como parte na Execução, quando, na verdade, deveria determinar a citação do Espólio de Gilson Rodrigues, na pessoa da inventariante.

Ainda alega omissão quanto aos pedidos formulados nas petições anteriores, dentre eles a avaliação do imóvel penhorado, de constrição de mais três imóveis e de cotas sociais e eventuais recebíveis que Agravados/Executados detêm na empresa, na qual figuram como sócios.

Da análise da decisão agravada, é possível reconhecer que, embora o Juiz singular possa ter incorrido em eventual imprecisão de linguagem, este fato não compromete a finalidade da determinação, qual seja, a regularização do polo passivo da Execução com a sucessão processual pelo Espólio, nos termos do artigo 110 do CPC.

A decisão expressamente determina a retificação do polo para que conste a inventariante como representante legal do Espólio de Gilson Rodrigues, o que está de acordo com o procedimento legalmente previsto. E não há qualquer indicação de que ela tenha sido incluída como parte no processo em nome próprio.

Ademais, não se constata a omissão quanto aos demais pedidos de penhora formulados pelo Agravante. Ao contrário, o Julgador singular adotou o procedimento correto ao priorizar a regularização da representação processual, medida necessária para evitar nulidades futuras.

A propósito:

3. A morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015). 4. A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes. (REsp n. 1.541.402/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Neste ponto, vale esclarecer que não é necessária nova determinação de sucessão processual, tal como pleiteado pelo Agravante, uma vez que essa providência já foi determinada pelo Juiz singular.

Por fim, não pode este Tribunal deferir o pedido de penhora e demais diligências requeridas pelo Agravante, pois sequer foram apreciados na instância singular, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que é vedado.

Ante o exposto, conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025